Tribunal: CARF
Processo: 10845.722940/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722940/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.144 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
REGINA MARIA GONÇALVES VEIGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DISCREPÂNCIA ENTRE AS EXPRESSÕES UTILIZADAS NO TERMO
DE INTIMAÇÃO (AMPLAS OU VAGAS) E NA MOTIVAÇÃO
(ESPECÍFICAS
OU
BEM
IDENTIFICADAS).
ALTERAÇÃO
DO
CRITÉRIO
DECISÓRIO
DETERMINANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
Ao intimar o sujeito passivo para comprovar o custeio das despesas médicas
cuja dedução fora pleiteada, a autoridade lançadora utilizou expressões amplas,
gerais, capazes de indicar múltiplas formas de solução, como, e.g., a
apresentação de recibos, declarações, prontuários médicos etc. Porém, ao
glosar tais despesas, a autoridade lançadora reduziu todo o espectro de
potencialidade a um único emissor qualificado, pois exigiu que entidade
financeira (i.e. banco) certificasse a operação de transferência de titularidade
dos valores, ou, então, que ela certificasse a entrega de moeda em espécie
suficiente à quitação da dívida, em período coincidente ou próximo à data de
vencimento.
A modificação do critério decisório determinante da rejeição das deduções é,
em regra, proibida (arts. 142, par. ún, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional) e, portanto, leva ao restabelecimento do direito pleiteado.
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DECISÓRIOS DETERMINANTES DO
LANÇAMENTO.
PREJUÍZO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. RESTAURAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
A expressão utilizada no termo de intimação projeta ao sujeito passivo
expectativa legítima sobre como orientar racionalmente sua conduta para
atender à legislação tributária, de modo que modificação superveniente, por
ocasião da formalização do lançamento, torna a respectiva defesa impossível
ou muito difícil (art. 59, II do Decreto 70.235/1972).
Em consequência, deve-se restabelecer as deduções glosadas com base nessa
modificação de entendimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722940/2012-17
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2008, no valor de R$ 16.129,39, incluídos
os acréscimos legais, calculados até 31/05/2012.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da NL, o lançamento
de ofício foi efetuado em razão do seguinte:

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

O sujeito passivo foi cientificado da NL em 06/06/2012 e apresentou impugnação em
20/06/2012, alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

A parcela não impugnada pelo sujeito passivo foi transferida para o processo no
15196.720060/2012-11, no valor de R$ 928,46 (imposto suplementar sujeito à multa de
oficio e juros de mora).
É o relatório.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

O sujeito passivo foi cientificado da NL e apresentou impugnação, tempestivamente, em
consonância com o disposto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
A glosa da despesa médica atinente à Unimed Paulista de Silvio José de Abreu, no valor
de R$ 2.290,15, bem como omissão de rendimentos, no valor de R$ 3.037,81, por não
terem sido impugnadas, foram transferidas para o processo no 15196.720060/2012-11
(imposto suplementar no valor original de R$ 928,46).
Dedução a título de despesas com instrução
Com fito de elidir o lançamento, atinente a glosa de despesa com instrução, o sujeito
passivo acostou ao processo duas declarações prestadas pela Escola Casa Branca Ltda
(fls. 11/12), ratificando o dispêndio com educação dos dependentes Vinnicius Veiga de
Abreu (no valor de R$ 7.374,00) e Brunno Veiga de Abreu (no valor de R$ 6.598,57).
Deste modo, será excluída esta glosa no valor de R$ 5.184,58.
Dedução a título de despesas médica
A respeito de dedutibilidade de despesas para determinação da base de cálculo, a Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Quanto às glosas das despesas com o profissional odontólogo, Lucas Linhares de
Abreu, o sujeito passivo, em 26/04/2012, foi intimado, mediante o Termo de Intimação
(fls. 62/63), a comprovar o efetivo pagamento de tais despesas odontológicas no valor
de R$ 20.000,00, conforme abaixo:
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

O contribuinte, em resposta a intimação, informou que os comprovantes de despesas já
foram entregues anteriormente; despesas odontológicas pagas em dinheiro (fl.65):

É imperioso ressaltar que a Autoridade Fiscal, entendendo necessário, solicitará a
comprovação do efetivo pagamento das despesas informadas na Declaração de Ajuste
Anual do sujeito passivo, na linha do disposto no parágrafo 3° do art. 11 do Decreto-Lei
n° 5.844, de 23 de setembro de 1943 e no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda
- RIR, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, assim descritos:
Decreto-Lei n° 5.844/1943.
Art. 11. (...)
§3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Decreto n° 3.000/1999.
(...)
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, § 3°).
Neste sentido, citamos entendimento observado no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF;
Acórdão 2801-003.769 –1aTurma Especial. Sessão de 9 de outubro de 2014.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. GLOSA. RESTABELECIMENTO. A dedução de
despesas médicas lançadas na declaração de ajuste anual pode ser condicionada, pela
Autoridade lançadora, à comprovação do efetivo dispêndio, desde que o sujeito passivo
tenha prévio conhecimento daquilo que o Fisco está a exigir, proporcionando-lhe,
antecipadamente à constituição do crédito tributário, a possibilidade de atendimento do
pleito formulado.(original não grifado).
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. POSSIBILIDADE. todas as
despesas médicas estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar elementos de prova dos respectivos pagamentos. nessa hipótese, a
apresentação tão somente de recibos, sem a prova do efetivo pagamento, é insuficiente
para comprovar o direito à dedução pleiteada. multa de ofício. CARF 2a. Seção 1a.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Turma Especial / ACÓRDÃO 2801-00.497 em 12.05.2010. Publicado DOU:
16.09.2010.(original não grifado)
Ressalta-se que o sujeito passivo pode pagar em dinheiro os serviços que desejar,
contudo, perante o Fisco, ao se efetuar esse tipo de pagamento, deve-se observar
determinados cuidados, com um zelo adicional, como por exemplo: a cada
procedimento associar recibos e pagamentos para futura comprovação se necessário,
visto que os simples recibos, questionados, não fazem prova irrefutável do pagamento.
Destarte, os recibos questionados pela Autoridade lançadora, na forma do art. 73 do
Decreto no 3000/1999 (Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora - Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, parágrafo 3o),
não são provas definitivas e incontestes da mencionada despesa odontológica, não
trazendo ao processo elementos requisitados pela fiscalização, comprovação do efetivo
pagamento da despesa, não se pode desconstituir o lançamento.
Conclusão:
Destarte, conforme acima explicitado, serão excluídas as glosas de despesas com
instrução, atinentes aos dependentes do sujeito passivo, Vinnicius Veiga de Abreu e
Brunno Veiga de Abreu, no valor total de R$ 5.184,58, e mantida a glosa das despesas
com serviços prestados pelo odontólogo Lucas Linhares de Abreu, no valor de R$
20.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Assim sendo, depois de excluída as glosas, conforme acima explicitado (atinente à
despesa com instrução dos dependentes), no valor de R$ 5.184,58, o imposto de renda
ora sob julgamento foi recalculado conforme planilha abaixo:
Descrição
Dados do
Lançamento
Dados Após
Julgamento
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
74.826,93
74.826,93
2) Omissão de Rendimentos Apurada
3.037,81
3.037,81
3) Total das Deduções Declaradas
44.503,81
44.503,81
4) Glosa de Deduções Indevidas
27.474,73
22.290,15
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
144,02
144,02
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
60.691,64
55.507,06
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Tabela Progressiva
Anual)
10.104,27
8.678,51
8) Contribuição Previdenciária a Empregado Doméstico Declarado
0,00
0,00
9)Dedução de Incentivo Declarada
0,00
0,00
10) Glosa Dedução de Incentivo
0,00
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
2.250,05
2.250,05
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
0,00
13)IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
0,00
14) Saldo do Imposto a Restituir após Alterações (7-8-9+I0-11+l2-
l3)
7.854,22
6.428,46
15) Imposto a Restituir Declarado
172,66
172,66
16) Imposto já Restituído
0,00
0,00
17) Saldo do Imposto Suplementar
7.854,22
6.428,46
Por todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte
o crédito tributário, no valor de R$ 5.500,00 (imposto suplementar sujeito à multa de
ofício e juros de mora), tendo em vista que o valor original do imposto suplementar de
R$ 928,46 foi transferido para o processo no 15196.720060/2012-11.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora. O restabelecimento só será possível
quando comprovada documentalmente a dedução glosada.
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, parágrafo 3°). Tal faculdade deve ser
concretizada por meio da lavratura de um termo, no qual esteja expressa a pretensão da
Administração, de modo que o sujeito passivo tenha prévio conhecimento daquilo que o
Fisco está a exigis, proporcionando-lhe, antecipadamente à constituição do crédito
tributário, a possibilidade de atendimento do pleito fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/05/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a documentação apresentada pelo sujeito passivo é abrangente, idônea e hábil à
comprovação das despesas médicas cuja dedução pleiteia-se.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o órgão de origem manteve a glosa da dedução decorrente do
pagamento pelos serviços prestados por Lucas Linhares de Abreu, no valor de R$ 20.000,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento.
Originariamente, a glosa fora motivada pela ausência de comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva prestação de serviços, conforme lê-se na notificação de lançamento (fls.
35).
Porém, a autoridade lançadora intimou o sujeito passivo à comprovação das
despesas médicas com o emprego de expressões genéricas, de grande envergadura semântica e,
portanto, aptas ao apontamento a uma série de elementos válidos.
De fato, consta do termo de intimação, verbis (fls. 43):
- Comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
- Comprovantes originai s e cópia s de despesas médicas com planos de saúde com
valores discriminados por beneficiários (titular e dependente).
Conforme observa-se, a expressão utilizada pela autoridade fiscal para intimar o
sujeito passivo são gerais e vagos (conotação), de modo a suportar uma série indefinida de
elementos componentes (denotações). Ao utilizar uma expressão vaga, a autoridade fiscal
projetou ao sujeito passivo a expectativa legítima de que haveria mais de um modo idôneo e
hábil à comprovação do custeio das despesas médicas. Porém, no momento de formalização do
lançamento, o critério decisório determinante foi preciso e restritivo: apenas um documento
emitido por terceiro, instituição financeira, atenderia à comprovação. Esse critério decisório
determinante restritivo dessume-se da exemplificação, cuja referência é a movimentação
financeira.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-005.144 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.722940/2012-17

Inicialmente, houve a modificação do critério decisório determinante do
lançamento, na medida em que um espectro amplo foi artificialmente reduzido a posteriori, de
modo a contrariar o art. 142, par. ún., 145 e 146 do Código Tributário Nacional – CTN.
Por outro lado, no momento em que um modo específico de comprovação foi
eleito como determinante, apesar de a intimação ser genérica, dificultou-se a defesa do sujeito
passivo, cuja expectativa legítima tenderia a frustrar-se diante da estreiteza do critério
efetivamente adotado, face à vacuidade da amplitude de critério originalmente comunicada. Essa
variação tornou a orientação racional do sujeito passivo as observância da legislação impossível
ou muito difícil de concretizar-se.
Reconhecida a alteração do critério decisório determinante empregado na
motivação da glosa, bem como o comprometimento do direito de defesa, deve-se restabelecer a
dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 167
DF CARF MF
Original